Tribunal: TJSP
Processo: 0001350-45.2015.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001350-45.2015.8.26.0536, da Comarca de Guarujá, em que é apelante MARCOS
RODRIGUES LOPES SALES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001350-45.2015.8.26.0536 -Voto no 14.259
2
Apelação no 0001350-45.2015.8.26.0536
Comarca: Guarujá
Apelante: Marcos Rodrigues Lopes Sales
Apelado: Ministério Público
Voto no 14.259
FURTO QUALIFICADO
Apelo do réu
Afastamento da
qualificadora prevista no art. 155, § 4o, inciso II, do CP Impossibilidade
A prova pericial e testemunhal acostada aos autos não deixa dúvidas da
configuração da escalada Dosimetria Penas corretamente fixadas
Compensação parcial da multirreincidência específica com a confissão
espontânea Regime prisional semiaberto inalterado.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Ao relatório da r. sentença de fls. 242-246, de lavra da MM. Juiz
André Rossi, acrescenta-se que Marcos Rodrigues Lopes Sales foi condenado ao
cumprimento de dois anos, oito meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial
semiaberto, mais o pagamento de 12 dias-multa, fixados no valor unitário mínimo, como
incurso no art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal.
Foi deferido ao acusado o direito de apelar em liberdade.
Irresignado, apela o réu, postulando o afastamento da qualificadora da
escalada e a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão
espontânea (razões de fls. 263/267).
O recurso foi respondido (fls. 270/274).
A
Procuradoria
de
Justiça
Criminal

manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso (fls. 284/292).
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001350-45.2015.8.26.0536 -Voto no 14.259
3
2. O recurso não comporta provimento.
3. Consta dos autos que, em 20 de novembro de 2015, na Avenida
Dom Pedro I, no 1540, Jardim Virgínia, na Comarca de Guarujá, Marcos Rodrigues
Lopes Sales subtraiu para si, mediante escalada, uma câmera de vídeo, da marca Intelbras,
avaliada em R$ 300,00, pertencente ao Banco Itaú.
4. A autoria e materialidade delitivas restaram suficientemente
comprovadas, sobretudo pelo auto de prisão em flagrante (fls. 3), pelo auto de exibição e
apreensão (fls. 12), pelo laudo pericial (fls. 174/177) e pela prova oral coligida (fls. 4, 6, 7,
154 e 155).
Na fase extrajudicial, o réu confessou a prática delitiva. Disse que
escalou uma grade branca e arrancou a câmera de segurança. Quando estava se evadindo,
foi surpreendido pelos policiais militares (fls. 07).
Ausente da audiência de instrução, debates e julgamento, foi decretada
sua revelia (fls. 152).
O Policial Militar Helton Sieiro Venceslau narrou ter sido informado
que havia um indivíduo mexendo nas câmeras de segurança da sede do Banco do Brasil.
Em diligências pela região, localizou o acusado na posse da res furtiva. Indagado, Marcos
confessou o furto. Recorda-se que o réu disse ter escalado alguma coisa para alcançar a
câmera. Não se recorda se foi constatado o rompimento de obstáculo (fls. 155).
Fábio dos Santos Neto, que também é Policial Militar, confirmou a
confissão informal do recorrente. Não se recorda se restou caracterizada a escalada ou o
rompimento de obstáculo (fls. 154).
5. É realmente coeso o acervo probatório acostado aos autos,
consistente na apreensão da res furtiva na posse do apelante, sua confissão extrajudicial e
as declarações harmônicas dos policiais militares.
A douta Defesa, em postura elogiável, não busca contrariar essas
evidências, limitando-se a contestar, de maneira técnica, a aplicação da qualificadora,
pleiteando, de outra parte, a compensação integral da reincidência com a atenuante da
confissão espontânea.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001350-45.2015.8.26.0536 -Voto no 14.259
4
6. Contudo, a qualificadora do art. 155, § 4o, inciso IV, do Código
Penal, restou devidamente comprovada não apenas pela confissão extrajudicial do apelante,
como também pelas declarações do policial militar Helton (fls. 155) e pelo laudo pericial
de fls. 174/177, que concluiu que: “A câmera subtraída, fica próximo de uma porta em
gradil existente na lateral esquerda, o qual sugere uma escalada por parte do meliante”.
7. Enfim, justo o desfecho condenatório.
8. As penas foram corretamente fixadas e não comportam reparos.
Sopesados os maus antecedentes do apelante, que registra condenação
anterior pela prática de furtos qualificados (fls. 139/140; 141/142), a pena-base foi
estabelecida acima do mínimo legal, em 2 anos e 4 meses de reclusão, mais o pagamento
de 11 dias-multa.
Na segunda fase, a reprimenda foi acertadamente exasperada em 1/6,
resultando em definitivo em 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, e pagamento de 12 dias-
multa, no piso legal, uma vez que o MM. Juiz sentenciante determinou a compensação
parcial da confissão espontânea com a multirreincidência específica do recorrente (fls.
137/138; 189/190; 198/199).
Nesse sentido, perfilhando-se a entendimento firmado pelo Superior
Tribunal de Justiça (HC 382.270/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas), já decidiu esta Egrégia
Câmara:
“A confissão deve ser valorizada, mas diante da multirreincidência,
deve ser parcialmente compensada” (Apelação Criminal no 0073357-67.2017.8.26.0050,
Relator Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro, julgado em 28.04.2020).
“(...) como se trata de réu com tripla reincidência, correta a
compensação de uma delas com a confissão espontânea (ainda que parcial), em virtude
dos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade” (Apelação Criminal
no 1501634-85.2019.8.26.0617, Relator Des. Xisto Rangel, julgado em 08.05.2020).
9. Pelos mesmos motivos, ou seja, considerada a reincidência
específica do recorrente, era mesmo de rigor a imposição do regime prisional
intermediário, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001350-45.2015.8.26.0536 -Voto no 14.259
5
10. Diante do exposto, pelo meu voto nega-se provimento ao
recurso, mantendo-se integralmente a r. sentença de primeiro grau.
CESAR MECCHI MORALES
Relator